Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMILIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MENOR. MELHOR INTERESSE. LAR DE REFERÊNCIA. PATERNO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (modificação de guarda), indeferiu a tutela antecipada em que o genitor buscou a concessão da guarda unilateral de ambos os menores, bem como a fixação do lar de referência paterno em relação à adolescente.
2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.
3. É com a adequada instrução processual que será possível aquilatar todo o contexto atualmente vivido pelas partes envolvidas, bem como se de fato há descumprimento do direito de visitação paterno e, por fim, eventual alienação parental de forma a concluir se o deferimento do pedido do genitor de modificação da guarda atenderia com primazia os interesses dos menores. A situação fática delineada nos autos está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
4. Considerando a idade de 15 anos e seu desejo de permanecer residindo com o pai, deve ser deferido o pedido do genitor de alteração do lar de referência da filha para o paterno, porquanto se trata de situação de fato consolidada e, portanto, guarda o melhor interesse da menor, sobretudo tendo em conta a ausência de oposição materna quanto a isso.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.